Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006705-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DIFFERENT MODA TRANSADA LTDA ME (EMBARGANTE), VILMAR BERTOLLO - CPF: 535.796.661-34 (EMBARGANTE), ROSA MARIA BERTOLLO - CPF: 487.299.731-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR BERTOLLO - CPF: 535.796.661-34 (EMBARGADO), DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - CNPJ: 06.219.614/0001-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE
(S):

VILMAR BERTOLLO
e outros

RECORRI
DO(S):

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.137/STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBSERVÂNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS FIXADOS EM PRECEDENTE VINCULANTE. RETRATAÇÃO POSITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, após devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para observância da sistemática dos
arts
. 1.040 e 1.041 do CPC, em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que havia dado provimento a agravo de instrumento para determinar a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos executados, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido deve ser retratado para adequação à tese firmada pelo STJ no Tema 1.137; e (
ii
) se, no caso concreto, estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos exigidos para a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e na apreensão do passaporte dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação destina-se à adequação do acórdão ao sistema de precedentes obrigatórios, especialmente diante de tese firmada em recurso repetitivo, nos termos dos
arts
. 927, III, 1.030, II, 1.040 e 1.041 do CPC.

4. No Tema 1.137, o STJ fixou tese no sentido de que, nas execuções cíveis submetidas exclusivamente ao CPC, a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente, sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado, a medida seja prioritariamente subsidiária, a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso e sejam observados o contraditório, a proporcionalidade, a razoabilidade e a vigência temporal da restrição. 5. A mera frustração de pesquisas patrimoniais em sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como a longa tramitação da execução e a inércia dos
executados, não bastam, por si sós, para justificar automaticamente a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte.

6. O acórdão anteriormente proferido não apresentou, com a densidade exigida pelo precedente vinculante superveniente, fundamentação concreta e individualizada acerca da subsidiariedade efetiva, da utilidade específica da medida, da adequação às particularidades do caso, nem da proporcionalidade e razoabilidade das restrições impostas.

7. Reconhecida a desconformidade do acórdão recorrido com os parâmetros vinculantes firmados no Tema 1.137/STJ, impõe-se a retratação positiva para afastar, por ora, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos executados, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem, caso sobrevenham elementos concretos aptos a demonstrar a presença cumulativa dos requisitos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo exercido para reconsiderar o acórdão anteriormente proferido, negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão de origem que indeferiu, por ora, o pedido de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte dos executados.

Teses de julgamento:

“A adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, exige observância cumulativa dos requisitos fixados no Tema 1.137/STJ, não se legitimando por mera referência genérica ao insucesso das diligências patrimoniais.”

“Ausente fundamentação concreta e individualizada quanto à subsidiariedade, adequação, utilidade, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade da medida, deve ser afastada, no caso concreto, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos executados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, 927, III, 1.022, II, 1.030, II, 1.037, II, 1.040 e 1.041.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.137; STJ,
AREsp
2.820.035/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo
Cuida-se de
juízo de retratação
instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, exarada no
ID 352700869
, em razão da interposição de
Recurso Especial
por
VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO e DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1006705-77.2024.8.11.0000
, oriundo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004770-40.2017.8.11.0002
, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
.

O acórdão recorrido, consubstanciado no
voto de ID 218787164
, deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL S/A,
para reformar a decisão interlocutória que havia indeferido o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados, ao fundamento de que, esgotadas as medidas executórias típicas e permanecendo os devedores inertes, seria admissível a adoção de medidas executivas atípicas, com base no art. 139, IV, do CPC.

Na fundamentação do julgado, assentou-se, em síntese, que:

“[...] já foram esgotadas todas as possibilidades no intento de encontrar bens do executado/devedor (BACENJUD, INFOJUD,
RENAJUD, etc.
), restando ineficazes para a satisfação do crédito. Desse modo, verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio online ou a busca de bens, bem como as pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, há que aplicar o princípio da atipicidade dos meios executivos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fulcro nos
arts
. 8o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil [...]”.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, tendo a parte recorrente
interposto Recurso Especial, no qual sustenta violação aos
arts
. 1.022, II, e 1.037, II, do Código de Processo Civil, ao argumento
de que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a impossibilidade de julgamento da controvérsia, à época,
diante da afetação do
Tema 1.137/STJ
, bem como deixou de observar a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versassem sobre medidas executivas atípicas.

Consta da decisão do Superior Tribunal de Justiça, lançada no
AREsp
2.820.035/MT
e juntada sob o
ID 313770885
, que a controvérsia recursal diz respeito justamente à questão submetida ao rito dos recursos repetitivos no
Tema 1.137/STJ
, assim delimitada:
“definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”
. Naquela oportunidade, determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática prevista nos
arts
. 1.040 e 1.041 do CPC.

Após o retorno dos autos, a Vice-Presidência deste Tribunal, por decisão de
ID 352700869
, consignou que, com o julgamento definitivo do
Tema 1.137/STJ
, o processo foi
dessobrestado
e devolvido a esta Câmara para eventual exercício do juízo de retratação, diante da possível desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE (S):

VILMAR BERTOLLO
e outros

RECORRIDO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de
juízo de retratação
instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de
ID 352700869
, em razão da interposição de
Recurso Especial
por
VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO e DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, ao dar provimento ao
Agravo de Instrumento n. 1006705-77.2024.8.11.0000
, reformou a decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1004770-40.2017.8.11.0002
, para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte dos executados, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual destinado à adequação do acórdão recorrido ao sistema de precedentes obrigatórios, especialmente quando sobrevém tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, nos termos dos
arts
. 927, III, 1.030, II, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a controvérsia devolvida para reexame restringe-se à verificação da compatibilidade do acórdão anteriormente proferido por esta Câmara com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.137
, cuja questão submetida a julgamento consistiu em definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Conforme registrado na decisão de
ID 352700869
, a Vice-Presidência destacou que o Recurso Especial sustenta violação aos
arts
. 1.022, II, e 1.037, II, do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido julgou o mérito do agravo de
instrumento sem observar a suspensão nacional então vigente, em razão da afetação do Tema 1.137/STJ, e que, após o julgamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram para observância do procedimento de retratação previsto nos
arts
. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

Consta, ainda, da decisão
proferida no
AREsp
2.820.035/MT, juntada sob o ID 313770885, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria objeto do recurso especial efetivamente se insere no âmbito do Tema 1.137/STJ, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática dos recursos repetitivos.

Pois bem.

O acórdão recorrido, consubstanciado no voto de ID 218787164, partiu da premissa de que, tendo sido esgotadas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas então utilizados e permanecendo os executados inertes, seria
admissível, à luz do art. 139, IV, do CPC, a adoção das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte, sob fundamento de adequação, proporcionalidade e razoabilidade da providência coercitiva.

Na ocasião, consignou-se, em síntese, que:

“[...] já foram esgotadas todas as possibilidades no intento de encontrar bens do executado/devedor (BACENJUD, INFOJUD,
RENAJUD, etc.
), restando ineficazes para a satisfação do crédito [...]” e, por isso, “[...] há que aplicar o princípio da atipicidade dos meios executivos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fulcro nos
arts
. 8o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil [...]”.

Sucede que a superveniência do julgamento do
Tema 1.137/STJ
impõe a reavaliação do entendimento então adotado.

No precedente qualificado, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
Tal formulação consta, inclusive, da decisão paradigma que você anexou sobre
suspensão de CNH, a qual reflete a compreensão já consolidada nesta Câmara após o julgamento do tema repetitivo.

Da leitura da tese vinculante, extrai-se que a adoção de medidas executivas atípicas não decorre automaticamente do simples inadimplemento ou do insucesso inicial das diligências patrimoniais, exigindo, cumulativamente, fundamentação concreta, subsidiariedade efetiva, observância do contraditório e demonstração de proporcionalidade em face das particularidades do caso.

No caso destes autos, embora o voto originário tenha salientado a inércia dos executados e a frustração de pesquisas patrimoniais, o reexame da matéria à luz do precedente vinculante revela que a fundamentação então adotada não observou, com a densidade agora exigida pelo
Tema 1.137/STJ
, os requisitos cumulativos para imposição das medidas de suspensão de CNH e apreensão de passaporte.

Isso porque o precedente repetitivo passou a exigir não apenas a referência genérica ao esgotamento de meios executivos típicos, mas a demonstração concreta de que a providência atípica, além de subsidiária, mostra-se adequada às especificidades do caso, necessária à satisfação do crédito e proporcional em sentido estrito, sem se converter em medida meramente punitiva ou desvinculada da efetividade executiva.

N
este
ponto, a
s medidas atípicas, a exemplo da
suspensão de CNH
, em sintonia com o Tema 1.137/STJ, devem ser reservadas a hipóteses excepcionais, nas quais reste evidenciado, de modo concreto, o exaurimento dos meios ordinários e a utilidade específica da restrição imposta, não sendo suficiente a mera constatação de pesquisas infrutíferas nos sistemas patrimoniais. Também assenta que a adoção dessas providências exige demonstração de compatibilidade com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do executado.

No presente caso, o acórdão anteriormente proferido reputou bastante o fato de a execução tramitar há longo tempo e de terem resultado infrutíferas buscas patrimoniais em sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Contudo, à luz da orientação vinculante superveniente, tais elementos, por si sós, não bastam para justificar a imposição automática de suspensão da CNH e apreensão de passaporte, sobretudo sem fundamentação mais individualizada acerca da utilidade concreta da medida para compelir o adimplemento e da adequação da restrição frente às circunstâncias pessoais dos executados.

Também assume relevo o fato de que o próprio Recurso Especial foi construído, entre outros fundamentos, sobre a alegação de que o julgamento do agravo de instrumento ocorreu quando a controvérsia já se encontrava submetida à sistemática repetitiva, circunstância posteriormente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao devolver os autos para observância dos
arts
. 1.040 e 1.041 do CPC.

Assim, a retratação não decorre de simples mudança de compreensão subjetiva deste Relator, mas da necessidade de harmonizar o julgado ao precedente qualificado superveniente, cuja observância é obrigatória.

Nessa perspectiva, entendo que o acórdão recorrido, ao deferir diretamente a suspensão da CNH e do passaporte dos executados com base em fundamentação anterior ao julgamento definitivo do
Tema 1.137/STJ
, encontra-se em desconformidade com os parâmetros vinculantes atualmente estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à exigência de fundamentação concreta e cumulativa acerca da subsidiariedade, adequação, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade da medida executiva atípica.

Impõe-se, portanto, o exercício do
juízo positivo de retratação
, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao regime de precedentes obrigatórios, afastando, no caso concreto, a determinação de suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos executados, sem prejuízo de que o Juízo de origem, à vista de elementos concretos supervenientes e com observância integral da tese firmada no
Tema 1.137/STJ
, reaprecie eventual pedido de adoção de medidas executivas atípicas.

Conclusão

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, com
fundamento nos
arts
. 927, III, 1.030, II, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, reconsidero o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu, por ora, o pedido de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte dos executados, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo
a quo,
caso sobrevenham elementos concretos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos fixados no Tema 1.137 do STJ.

Determino a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do juízo de admissibilidade recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026